Tribunal: CARF
Processo: 10715.727297/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 04/11/2007 a 29/11/2007
VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da elaboração do relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho fiscal e as provas dos fatos constatados. As discordâncias quanto às conclusões do trabalho fiscal são matérias inerentes ao Processo Administrativo Fiscal e a existência de vícios no auto de infração deve apresentar-se comprovada no processo.
RETIFICAÇÃO INFORMAÇÃO PRESTADA SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E DO DECRETO-LEI 37/66.
A retificação de informações referentes a veículo ou carga transportada, mesmo fora do prazo previsto não configura a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/66, nos termos da Solução de Consulta Interna RFB/Cosit no 2/2016.
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS TRIBUTÁRIAS. INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre constitucionalidade das leis tributárias.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.727297/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.627 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
ITATRANS RL LIGISTICA INTERNACIONA S A (AGILITY DO BRASIL
LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 04/11/2007 a 29/11/2007
VÍCIO
NO
ATO
ADMINISTRATIVO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da
elaboração do relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho fiscal e
as provas dos fatos constatados. As discordâncias quanto às conclusões do
trabalho fiscal são matérias inerentes ao Processo Administrativo Fiscal e a
existência de vícios no auto de infração deve apresentar-se comprovada no
processo.
RETIFICAÇÃO INFORMAÇÃO PRESTADA SOBRE VEÍCULO OU
CARGA
TRANSPORTADA.
INAPLICABILIDADE
DA
MULTA
PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA “E” DO DECRETO-LEI
37/66.
A retificação de informações referentes a veículo ou carga transportada,
mesmo fora do prazo previsto não configura a aplicação da penalidade prevista
no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, nos termos da Solução
de Consulta Interna RFB/Cosit no 2/2016.
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, dada pelo art.
40 da Lei no 12.350, de 2010.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
TRIBUTÁRIAS.
INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.727297/2012-01
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.627 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727297/2012-01

Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso quanto às alegações de ofensa a princípios constitucionais para, na parte conhecida,
dar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.623, de 25 de abril de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10711.728732/2013-28, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (Presidente), Gustavo Garcia Dias dos Santos, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Fernanda Vieira Kotzias, Winderley Morais Pereira, Renan Gomes Rego e Carolina Machado
Freire Martins, ausente o Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Por ter violado o prazo estabelecido pela IN/SRF no 800 de 2007, a fiscalização
lançou a multa do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
Intimada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e documentos
alegando, em síntese:
- A penalidade imposta pelo auto de infração ora impugnado embasado no art. 22
da RFB no. 800, evidenciamos que o mesmo não pode ser cobrado em virtude de sua vacatio legis
imposta pela redação do artigo 50 do mesmo dispositivo legal e do novo dispositivo legal artigo 1°
da IN RFB 899/2008;
- Ocorre que tais informações não foram prestadas fora do tempo por vontade própria
da impugnante e sim porque foi forçada a isso devido a uma imprestabilidade do sistema onde são
efetuados os lançamentos;
- Ocorre que o mesmo tentou efetuar a desconsolidação no dia que a embarcação
atracou no porto, não obtendo êxito uma vez o programa apresentava um erro não previsto;
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.627 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727297/2012-01

- Não pode a impugnante ser punida por deixar de fazer algo que estava fora de seu
alcance, ou ainda mais ser punida por um erro do programa, ser punida por uma imprestabilidade do
único serviço cabível para efetuar tal desconsolidação necessária;
- Uma vez tal atraso ter se dado por culpa ou dolo da empresa que deveria efetuar o
registro da carga, jamais a impugnante pode ser responsabilizada por tal ato;
- Pretendendo provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em
especial pela juntada de documentos que acompanham esta e, novos documentos a serem juntados
oportunamente;
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
impugnação. A decisão foi assim ementada.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
O não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo ao
território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, repisando as
alegações da impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Não conhecimento das matérias referentes a constitucionalidade do
lançamento.
O Recurso alega que a penalidade aplicada estaria em desacordo com as
normas constitucionais. Quanto a esta matérias não conheço do recurso.
Eventuais discussões sobre a legalidade de Leis e ofensa a princípios
constitucionais não pode ser enfrentada por este Colegiado diante da
emissão da súmula no 2 do CARF, que veda o pronunciamento sobre
constitucionalidade de lei tributária.
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.627 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727297/2012-01

Quanto às demais matérias, o recurso é voluntário e tempestivo e atende
aos demais requisitos de admissibilidade, merecendo, por isto, serem
conhecidas.

Alegação de instabilidade do sistema que impediram o registro das
informações
Em sede preliminar, a Recorrente alga a existência de instabilidade nos
sistemas da RFB, que impediram o registro tempestivo das informações.
Não vislumbro assistir razão ao recurso. A provas para sustentar a
alegação de problemas nos sistemas precisam constar dos autos e temos
situação oposta, conforme descrito no voto condutor da decisão de piso:
Segundo a interessada, as informações não foram prestadas dentro do tempo não
por vontade própria da impugnante e sim porque foi forçada a isso devido a uma
imprestabilidade do sistema onde são efetuados os lançamentos. Apresentou a
tela de fl.47 visando comprovar o referido fato.
O documento apresentado pela interessada de fl.47 aponta a data de 19/05/2009,
às 12:18:18h, ou seja, já intempestivo, segundo o prazo previsto na legislação,
ora citada, pois a embarcação atracou no porto às 10:03:00h, portanto não
alterando os fatos levantados pela autoridade fiscal quanto à aplicabilidade da
penalidade.

Atribuição da Receita Federal para definir obrigações acessórias
A Recorrente tece nos seus argumentos diversas considerações acerca da
obrigação acessória que obriga os intervenientes a informação de
transporte e carga. Para um melhor deslinde da questão faz-se necessário,
antes de qualquer discussão, a análise da atribuição da Receita Federal
para criar obrigações acessórias A definição de obrigação acessória e
assunto pertinente aos órgãos da administração tributária, para confirmar
este entendimento, basta a análise da matéria do ponto de vista dos
diplomas legais disciplinadores da matéria. Inicialmente o art. 113 do
Código Tributário Nacional definiu o que vem a ser obrigação principal e
obrigação acessória.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente
com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.627 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727297/2012-01

Nos termos do Código, a obrigação acessória é prestação comissiva ou
omissiva prevista na legislação tributária, no interesse da arrecadação ou
fiscalização dos tributos e não se confunde com a obrigação principal de
recolhimento tributário. Não há como falar em obrigação acessória ligada
a lançamento, mas a obrigação de fazer ou não fazer do sujeito passivo.
A alegação que a obrigação acessória somente poderia ser definida em lei
e não em normas administrativas, não encontra respaldo nas normas de
direito tributário, pois, no art. 113 do CTN é esclarecido, de forma
cristalina, que a obrigação acessória nasce da legislação tributária. A
legislação tributária abarca outros institutos normativos, tais como
decretos e normas complementares como preceitua o art. 96 também do
CTN. Ao analisar a questão Luciano Amaro afirma que nos casos em que
a obrigação acessória foi definida por ato de autoridade administrativa,
pode-se dizer que decorre de “lei” diante do caráter de vinculação legal
da administração tributária.
Parece que ao dizer serem as obrigações acessórias decorrentes da legislação
tributária, o Código quis explicitar que a previsão dessas obrigações pode estar
não em “lei”, mas em ato de autoridade que se enquadre no largo conceito de
“legislação tributária” dado no art. 96; mesmo, porém que se ponha em causa um
dever de utilizar certo formulário escrito em ato de autoridade, melhor seria dizer
que a obrigação, em situações como esta, decorre da lei, pois nesta é que estará o
fundamento com base no qual a autoridade pode exigir tal ou qual formulário,
cujo formato tenha ficado a sua discrição. E, obviamente, também nessas
situações, o nascimento do dever de alguém cumprir tal obrigação instrumental
surgirá, concretamente, quando ocorrer o respectivo fato gerador”. (Luciano
Amaro, Direito Tributário Brasileiro, 16a ed., São Paulo, Saraiva. pg. 276-277).
Confirmando a atribuição da Receita Federal de definir obrigações
tributárias, foi editada a MP 1.788/98, convertida posteriormente na Lei
no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, que no seu artigo 16, torna inconteste
a atribuição da Receita Federal para dispor sobre as obrigações
acessórias.
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável
Conforme descrito a Receita Federal possui a competência legal para
criar e regular obrigações acessórias referentes aos tributos por ela
administrados. Destarte, quaisquer declarações, controles e prazos
referentes a tributos sobre o seu controle, são de cumprimento obrigatório
pelos intervenientes do comércio exterior e o seu descumprimento enseja
a aplicação das penalidades pertinentes.

A inaplicabilidade do principio da boa-fé e da ausência de dano no
descumprimento das obrigações acessórias
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.627 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727297/2012-01

Quanto à discussão sobre dano ou prejuízo a administração aduaneira e
aplicação do principio da boa-fé no descumprimento das obrigações
acessória, também não se aplica nestes casos. A responsabilidade
tributária independe da intenção do agente, nos termos previstos no art.
136, do CTN.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
O texto legal explicita a posição adotada no Código, de afastar as
características subjetivas para análise da responsabilidade. As sanções
estão previstas em lei e salvo disposição em contrário, não consideram o
instituto da subjetividade, não sendo considerada na aplicação da
penalidade, a intenção do agente no ato comissivo ou omissivo.
A ausência da necessidade de comprovação do dolo fica mais evidente,
quando aplicada aos tributos e controles aduaneiros, que na sua origem
não possuem caráter arrecadatório, mas de controle e segurança da
soberania nacional. As obrigações aduaneiras, tanto principais, quanto
acessórias, são determinadas em função de decisões administrativas e
políticas de Estado. As obrigações acessórias, definidas no controle
aduaneiro, caminham em conjunto com os controles administrativos e
fitossanitários. Todas as informações exigidas nas declarações
tipicamente aduaneiras são relevantes e determinam critérios de riscos
que levam a níveis diferenciados de controle aduaneiro, inclusive
podendo definir a ausência total da verificação física das mercadorias
importadas. Dai a definição de sanções aplicáveis a descumprimento de
obrigações acessórias. A falta ou informação em atraso prejudicam
sobremaneira o controle, portanto, a penalidade aplicada vem no intuito
de estimular o correto cumprimento das obrigações acessórias, punindo
aquele que falta com as informações nos termos previstos pela norma.

Denúncia espontânea e retroatividade benigna
Quanto à alegação de denúncia espontânea, entendo não assistir razão a
Recorrente.
As informações intempestivas correspondem a transporte de cargas
vinculados a procedimento fiscal. Ademais, considerando o caráter
informativo e de controle, constante das declarações aduaneiras, não há
como afastar o prejuízo causado aos controles tributários e
administrativos. A informação incorreta ou intempestiva dos dados do
transporte da carga, afeta os controles efetuados pelos órgãos
responsáveis pelo comércio exterior. Os controles específicos que
deveriam ter sido realizados com a carga, já não mais será possível.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.627 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727297/2012-01

Jogando uma pá na discussão, a matéria foi resolvida no âmbito do
CARF pela Súmula CARF no 126.
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Portanto, aqui não há como prosperar o argumento da espontaneidade
para afastar a penalidade ou aplicação de retroatividade benigna em
relação ao prazo para informação da carga.
Enquadramento legal da penalidade aplicada
A penalidade aplicada consta da alínea “e”, do inciso IV, do art. 107 do
DL no 37/66, que trata da falta de prestação de informação.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga;
No caso em estudo, a indicação no enquadramento legal da alínea “e” do
art. 107, do DL no 37/66, que determina a penalidade para os casos de
informação intempestiva, referentes à carga transportada, se amolda
perfeitamente ao caso em tela, pois, a discussão travada em todo o
processo, versa sobre a informação intempestiva de dados de embarque.
Quanto a aplicabilidade nos casos em que o responsável pela informação,
realiza retificações sobre informações já registradas, a RFB se
manifestou por meio da Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 2, de
04/02/2016, que apresentou o entendimento que nestes casos de
retificação de informações que foram prestadas tempestivamente, não
cabe a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea e.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.627 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727297/2012-01

em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Assim, consoante o entendimento da RFB, para os casos em que as
informações em discussão tratar-se de mera retificação de informações
não caberia a aplicação da penalidade.
Lançamento em razão da informação intempestiva de dados
Nos termos descritos no relatório fiscal e o que consta dos autos, a
penalidade aplicada ao Recorrente ocorreu por retificação de dados.

No caso posto nos autos, as autuações ocorreram em pedidos de
retificação de informações. Considerando a orientação da RFB na
Solução de Consulta 02/2016 e ainda, a jurisprudência pacifica neste
Conselho, que afasta a atuação nos casos de retificação de informações, o
lançamento não pode prosperar.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário quanto
às alegações de ofensa a princípios constitucionais para, na parte
conhecida, dar-lhe provimento.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.627 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727297/2012-01

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do recurso quanto às alegações de ofensa a princípios constitucionais para, na parte conhecida,
dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente Redator

Fl. 249
DF CARF MF
Original